Tribunal: STF
Processo: Pet 11699
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de petição encaminhada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP que se refere ao inquérito policial deflagrado mediante portaria de 7.4.2022 da Delegacia Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros, a partir de Notícia de Fato enviada pela Procuradoria da República de São Paulo, com o fim de investigar “os crimes relacionados a operações registradas no Sistema MYWEBDAY e DROUSYS com a denominada conta BOTOX ou conta BAMBI, atribuídas à estrutura vinculada ao então presidente do TRENDBANK ADOLPHO JULIO DA SILVA MELLO NETO, supostamente, com atuações dos agentes ASCENDINO MADUREIRA GARCIA (DINO – Codinome CRIADOR), ROSANGELA BENETTON GRIMALDI (Codinome MARAVILHA), em nome de Offshores vinculadas ao Grupo ODEBRECHT, em esquema envolvendo o doleiro ERNESTO MATALON” (e.Doc.2, pg.4).



    Depreende-se que, num primeiro momento, o referido procedimento criminal foi desencadeado pelo Ministério Público Federal no Paraná, mas, posteriormente, houve o declínio de atribuição em favor da Procuradoria da República em São Paulo, uma vez que os fatos versados não guardam qualquer relação com contratos ou pagamentos indevidos que envolvessem a Petrobras S.A (e.Doc.15, pgs 15-16).



    Ressuma, ainda, que os autos estão instruídos com certos elementos informativos extraídos de acordos de colaboração premiada celebrados por ex-executivos da Odebrecht - Luiz Eduardo da Rocha Soares (Anexos 1 e 2, e.Docs. 6 e 7); Olívio Rodrigues Júnior (Anexos 1 e 6, e.Doc.7); e Marcelo Rodrigues (Anexo 1, e.Doc.7). 



    Durante a investigação, a Defesa da investigada Rosângela Benetton Grimaldi suscitou perante a Autoridade Policial a necessidade de aferição da possível coincidência da apuração com “os fatos objeto da denúncia oferecida no inquérito policial n. 4461, bem como com os fatos em investigação no inquérito em trâmite perante a 12ª Vara Federal de Brasília” (e.Doc.2, pg. 32).



    Em manifestação de 17.3.2023, a Procuradoria da República em São Paulo assentou: (e.Doc.11) “(i) foi identificada a existência de procedimento criminal cujo objeto consiste na investigação de fatos idênticos ao dos presentes autos, notadamente o Inquérito n. 4.461, em trâmite perante o STF; (ii) o Inquérito nº 4.461 foi instaurado em data anterior ao presente procedimento, notadamente 04/04/2017; e (iii) ROSÂNGELA foi denunciada e figura como acusada naqueles autos pelos mesmos fatos apurados neste procedimento”. 



    A partir dessas premissas e com o fim de prevenir a duplicidade, oficiou pela “remessa dos presentes autos ao membro do MPF dotado de atribuição para atuar no Inquérito n. 4.461, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, a fim de que decida acerca do eventual arquivamento pela ocorrência de bis in idem” (e.Doc.11, pgs. 32-35), o que foi deferido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo (e.Doc.11, pgs. 36-37).



    Os autos foram recebidos neste Supremo Tribunal em 10.8.2023, autuados e distribuídos por prevenção ao Inquérito 4.461 (e.Doc.13) 



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República enfatiza que já houve o declínio de competência do INQ 4.461, para, então, averbar que “não subsiste jurisdição à Suprema Corte para deliberar sobre quaisquer pedidos relativos ao objeto do feito”. Manifesta-se, pois, “pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e análise do pedido ora formulado (análise de bis in idem), com o consequente declínio de competência para a Seção Judiciária de São Paulo/SP (sic), distribuindo-o por prevenção ao procedimento correlato ao Inquérito n. 4.461” (fl. 171-v).



    Nada obstante, renovei vista à Procuradoria-Geral da República para, em havendo, aduzir novas razões com relação ao pedido formulado, à luz da declinação de competência levada a efeito nos autos do INQ 4.461, que ocorreu em favor da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    Em retificação ao posicionamento anterior, o Órgão Ministerial assevera que (e.Doc.20) “Os autos da Petição n. 11.699/SP devem ser declinados à Seção Judiciária do Distrito Federal, juízo competente para o processamento do Inquérito n. 4.461/DF”. 



    Breve relato. Decido.



     



    2. In casu, assiste razão à Procuradoria-Geral da República, quando afirma não se inserir na competência restrita desta Corte a análise do pedido formulado pela Defesa da investigada Rosângela Benetton Grimaldi. Do mesmo modo, tem razão ao opinar que o órgão competente para analisá-lo é a Justiça Federal do Distrito Federal. 



    Principio rememorando que, nos autos do INQ 4.461, mediante a decisão prolatada em 29.3.2023, acolhendo os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas, com esteio no art. 3º, II, da Lei 8.038/1990 e art. 61 do Código de Processo Penal, e no art. 109, II, c/c o art. 115, ambos do Código Penal, foi declarada a extinção da punibilidade com relação aos investigados Arlindo Chinaglia Júnior, Walter Annicchino e de Cid Marcondes de Oliveira, exclusivamente. 



    Naquela ocasião, quanto aos fatos e investigados sobressalentes, foi reconhecida a conexão entre o objeto do INQ 4.461 e o da apuração levada a efeito nos autos do INQ 4.460, que tramita perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, pois dizem respeito a supostos pagamentos de vantagens indevidas no contexto de contratação de obras relacionadas ao Projeto Madeira, no interesse do Grupo Odebrecht, diferenciando-se quanto às pessoas investigadas. À luz desse quadro, foi determinada a remessa imediata dos autos do inquérito à Seção Judiciária do Distrito Federal (INQ 4.461), por prevenção ao INQ 4.460, diante da cessação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Consentâneo com os sistemas processuais, os autos relacionados baixaram à Seção Judiciária do Distrito Federal em 29.3.2023 (e.Doc.191 do INQ 4.461), por meio de transmissão eletrônica das peças processuais ao Diretor do Foro daquela seccional. 



    Na espécie, a Defesa da investigada postula seja aferido o possível bis in idem entre os objetos do IPL que anteriormente tramitava na Seção Judiciária de São Paulo e do inquérito que tramitou nesta Corte sob minha relatoria (INQ 4.461), mas antes da submissão desse pedido a esta relatoria já havia sido declinado à Seção Judiciária do Distrito Federal, pela conexão com o INQ 4.460. 



    Portanto, nada obstante o INQ 4.461 tenha sido instaurado no Supremo Tribunal Federal, em face da decisão declinatória superveniente e remessa dos autos a instância judicial diversa 29.3.2023, a deliberação sobre o alegado bis in idem passa a competir à Seção Judiciária do Distrito Federal – atual Juízo responsável pelo processamento daquele inquérito, bem como das pretensões incidentais que se seguirem. 



    3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 21 do RISTF, não conheço do pedido formulado pela Defesa da investigada Rosângela Benetton Grimaldi, com isso, determino o envio imediato destes autos ao Juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal, a quem competirá decidir sobre a alegada duplicidade desta investigação e a do INQ 4.461.



    Comunique-se esta decisão ao Juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP e à Delegacia Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros, fazendo referência aos autos do IPL 5004761-79.2022.4.03.6181 e IPL n°. 2022.0021623. 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente